Tribunal: STF
Processo: HC 105497
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-02-15
Data de publicação: 2011-02-15

Ementa:
Habeas Corpus. 2. Livramento condicional. Decisão do Juízo de primeiro grau que suspendeu o benefício e determinou a prisão do paciente nos termos do art. 145 da LEP, em razão da prática de novo crime durante o período de prova. 3. Falta de motivação da decisão. Constrangimento ilegal caracterizado. 4. Ordem concedida para que o paciente retorne ao livramento condicional, com a ressalva de que, cumprido o período de prova, a decisão de extinção da pena só poderá ser proferida após o trânsito em julgado da sentença referente ao crime superveniente.